Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e a reiteração na prática de crimes contra a ex-companheira demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.